Tribunal: CARF
Processo: 19515.722282/2012-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-30

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.722282/2012-70
Recurso
Embargos
Acórdão no
9101-006.574 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
9 de maio de 2023
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
FAZENDA NACIONAL E AES TIETÊ S/A

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE.
Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos.
No caso concreto, comprovado a existência de matéria constante do Acórdão
que não foi devidamente apontada na conclusão do voto, cabe a
admissibilidade dos embargos para sanar a obscuridade. Embargos Acolhidos
sem efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração para correção da obscuridade apontada, sem efeitos infringentes, e
ratificar o resultado do julgamento no acórdão embargado.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.722282/2012-70
Fl. 2139
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.574 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722282/2012-70

Trata-se de Embargos de Declaração (e-fls. 2127/2129) opostos pela unidade de
jurisdição – DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAMPINAS/SP –
contra o Acórdão no 9101-005.952 (e-fls. 2083/2122), proferido na sessão de julgamento
realizada em 07/02/2022, na qual o Colegiado prolatou a seguinte decisão:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação à matéria
“plena e imediata dedutibilidade de despesas incorridas com o pagamento
de encargos setoriais estabelecidos pela ANEEL”. No mérito, por
determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, deu-se
provimento ao recurso, vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa
(relatora), Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luiz Tadeu Matosinho
Machado e Andréa Duek Simantob que votaram por negar-lhe
provimento. Designado pare redigir o voto vencedor o conselheiro
Alexandre Evaristo Pinto.
O acórdão embargado recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
POSTERGAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
CONTEXTOS
FÁTICOS
E
JURÍDICOS
DIFERENTES.
DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA.
Não se conhece de recurso especial cujo acórdão apresentado para
demonstrar a divergência evidencia decisão em contexto fático distinto,
concernente aos critérios de cálculo do tributo na hipótese de
inobservância do regime de escrituração, e não para critérios fáticos de
caracterização da inobservância do regime de escrituração.
SETOR
ELÉTRICO.
INVESTIMENTOS.
PESQUISA
E
DESENVOLVIMENTO.
A constituição de passivo relativo a gastos com a pesquisa e
desenvolvimento do setor elétrico determinada por lei configura contas a
pagar, não se caracterizando como provisão, uma vez que os valores a
serem despendidos são líquidos e certos, calculados com base na receita.
Assim, a contrapartida da constituição do passivo como despesa no
resultado é dedutível para fins de IRPJ e CSLL.
A Fazenda Nacional foi cientificada da decisão e não se manifestou, a teor do
documento de e-fl. 2124.
Em apertada síntese, a embargante lembra que o recurso especial foi admitido
apenas em relação à matéria “plena e imediata dedutibilidade de despesas incorridas com o
pagamento de encargos setoriais estabelecidos pela ANEEL”, e que a decisão de mérito foi pelo
provimento do recurso especial do sujeito passivo. Nesse contexto, surge a alegada obscuridade e
a solicitação de esclarecimento quanto ao alcance da decisão. Nas palavras da embargante:
Fl. 2140
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.574 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722282/2012-70

6. Diante do exposto, informamos que no Auto de Infração, fl 1595 o
fiscal discorre sobre os tres itens
Os investimentos dividem-se em três partes distintas:
a) Contribuição ao FNDC/FINEP, que deve ser provisionado pelo
contribuinte mensalmente durante 2008 e recolhido em parcela única em
2009;
b) Contribuição para o MME (Ministério das Minas e Energia), também
provisionado pelo contribuinte mensalmente durante 2008 e recolhido em
parcela única em 2009;
c) Investimento direto: essa parcela deve ser investida diretamente pelo
contribuinte em programas de pesquisa e desenvolvimento.
Considerando as parcelas a e b despesas efetivas e a parcela c “mera
provisão”.
O item c na parte de investimento foi provisionado na conta contábil
21181803 e a sua despesa na conta 6199005 no valor de R$
6.387.412,65, fl 1596. A conta 21181803 recebeu ainda a incidência da
variação monetária passiva, cuja conta de despesa financeira foi a
63503007 no valor de R$ 2.088.636,55 perfazendo o total de autuação de
R$ 8.476.049,20. Assim a parcela do investimento direto item c recebeu
dois valores pelo interessado, o investimento e sua variação monetária.
7. Considerando-se que o acórdão de recurso especial, deu provimento
parcial apenas em relação à matéria “plena e imediata dedutibilidade de
despesas incorridas com o pagamento de encargos setoriais estabelecidos
pela ANEEL”, solicita-se posicionamento/esclarecimento por parte deste
Conselho - CARF - acerca da abrangência do provimento, esclarecendo
se está também contemplada além da parcela no valor de R$
6.387.412,65, a parcela da variação monetária passiva no valor de R$
2.088.636,55, a qual foi lançada em outra conta de despesa apesar de ser
lançada na mesma conta de provisão. [...]
Os embargos foram admitidos nos seguintes termos:
O exame do acórdão embargado leva à constatação de que, no voto
vencido, as parcelas correspondentes a provisão e as correspondentes
variações
monetárias
passivas
foram
consideradas
indedutíveis,
recebendo menção e tratamento individualizados. Confira-se (e-fls.
2114/2115):
Assim, sendo incerta a aplicação dos recursos em investimentos no
momento em que o passivo é constituído, sua contrapartida representa
provisão e o fato de decorrer de uma obrigação legal não permite sua
dedutibilidade, na medida em que os requisitos de dedutibilidade para
encargos desta natureza estão assim postos na legislação consolidada no
Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 3.000/99:
Fl. 2141
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.574 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722282/2012-70

[...]
Na mesma toada, sendo indedutível a provisão, indedutíveis também são
as variações monetárias destinadas a atualizar seu saldo contábil.
Em sentido contrário, o voto vencedor considerou que, não obstante o
nome de provisão, aquela rubrica de fato se revestia de características de
despesas dedutíveis. Entretanto, ao contrário do que ocorreu no voto
vencido, não se encontra menção específica às variações monetárias que
as acompanharam no montante total lançado. Confira-se (e-fls.
2118/2121):
Por mais que os passivos registrados pela Recorrente (e cuja constituição
teve contrapartida no resultado do exercício) tenham o nome de provisão,
inclusive por determinação legal, é importante perceber que o passivo
decorreu de uma obrigação legal oriunda da legislação regulatória.
[...]
Diante da falta de incerteza com relação a tais passivos, entendo que não
se tratam de provisões no sentido estrito da Contabilidade, de forma que
as despesas relativas a tais passivos não merecem o tratamento tributário
do artigo 13, I, da Lei n. 9.249/95.
É importante salientar ainda que a constituição de quaisquer contas a
pagar independe do eventual pagamento futuro ou não. Em outras
palavras, com a constituição do passivo de contas a pagar em
contrapartida à despesa no resultado do exercício, se está demonstrando
na contabilidade de acordo com o regime de competência que aquela
obrigação é devida pela entidade. No caso específico da obrigação em
tela, trata-se de obrigação líquida e certa oriunda de determinação legal e
calculada com base na receita, de forma que não há que se falar em
incerteza com relação ao seu montante.
Assim, ainda que um determinado saldo de contas a pagar tenha sido
devidamente contabilizado, mas não tenha sido pago em um momento
posterior, isso não descaracteriza a obrigatoriedade do registro do passivo
de contas a pagar e a dedutibilidade da despesa correspondente. A título
de exemplo, um simples saldo de contas a pagar de água e esgoto
permanecerá registrado como passivo (que foi constituído em
contrapartida ao resultado), mesmo que a entidade não venha a adimplir
com aquela obrigação.
Logo, não há que se olhar para a destinação do saldo registrado como
contas a pagar. Diferentemente acontece com uma provisão em que
muito provavelmente o valor a ser pago no futuro dificilmente coincidirá
com o valor registrado no passivo.
Ante o exposto, entendo que não há característica de provisão contábil na
conta em apreço, visto que ela é mandatória, oriunda de lei e necessária à
Fl. 2142
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.574 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722282/2012-70

manutenção da fonte produtora, sendo obrigatória, portanto, para quem
está no âmbito de regulação da ANEEL.
Dessa forma, a partir da análise dos dispositivos normativos regulatórios
relativos aos passivos aqui discutidos, verifica-se que as contas aqui
discutidas não possuem características de provisão.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso especial.
Assim, tem-se por adequadamente demonstrada a obscuridade alegada
pela embargante.
Diante do exposto, com fundamento no art. 65 do Anexo II do RICARF,
ADMITO os embargos de declaração opostos pela Unidade de origem,
para que o Colegiado se manifeste acerca do alegado vício de
obscuridade suscitado pela Embargante, especificamente quanto ao
alcance da decisão embargada, no que se refere à parcela das variações
monetárias passivas incidentes sobre as provisões/despesas cuja glosa foi
afastada.
É em síntese o relatório.

Voto
Conselheiro ALEXANDRE EVARISTO PINTO, Relator.

Embargos - Admissibilidade

Tempestivos os embargos de declaração.
Assim dispõe o RICARF no art. 65 de seu Anexo II acerca dos Embargos de
Declaração:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus
fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a
turma.
§1o Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição
fundamentada dirigida ao presidente da Turma, no prazo de 5 (cinco)
dias contado da ciência do acórdão:
I - por conselheiro do colegiado, inclusive pelo próprio relator;
II - pelo contribuinte, responsável ou preposto;
III - pelo Procurador da Fazenda Nacional;
Fl. 2143
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.574 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722282/2012-70

IV - pelos Delegados de Julgamento, nos casos de nulidade de decisões
da delegacia da qual é titular; (Redação dada pela Portaria MF no 153, de
2018)
V - pelo titular da unidade da administração tributária encarregada da
liquidação e execução do acórdão; ou (Redação dada pela Portaria MF no
153, de 2018)
VI - pelo Presidente da Turma encarregada pelo cumprimento do acórdão
de recurso especial. (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
§2o O presidente da Turma poderá designar o relator ou redator do voto
vencedor objeto dos embargos para se pronunciar sobre a admissibilidade
dos embargos de declaração.
§ 3o O Presidente não conhecerá os embargos intempestivos e rejeitará,
em caráter definitivo, os embargos em que as alegações de omissão,
contradição ou obscuridade sejam manifestamente improcedentes ou não
estiverem objetivamente apontadas. (Redação dada pela Portaria MF no
39, de 2016)
§ 4o Do despacho que não conhecer ou rejeitar os embargos de
declaração será dada ciência ao embargante.
§ 5o Somente os embargos de declaração opostos tempestivamente
interrompem o prazo para a interposição de recurso especial.
§ 6o As disposições previstas neste artigo aplicam-se, no que couber, às
decisões em forma de resolução.
§ 7o Não poderão ser incluídos em pauta de julgamento embargos de
declaração para os quais não haja despacho de admissibilidade.
§ 8o Admite-se sustentação oral nos termos do art. 58 aos julgamentos de
embargos.

Conforme já relatado, a Unidade de Jurisdição apresenta embargos de declaração
face ao acórdão 9101-005.952 (e-fls. 2083/2122), proferido na sessão de julgamento realizada
em 07/02/2022, em razão de suposta obscuridade.
Preenchidos os requisitos de conhecimento, conforme despacho de
admissibilidade de fls. 2133 e seguintes.
A meu ver, demonstrada a obscuridade necessária para o manejo do especial,
razão pela qual o acolho.

Mérito

Analisando-se o acórdão recorrido, pode-se chegar a conclusão de que há a
alegada obscuridade. Ao menos em primeira leitura.
Fl. 2144
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.574 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722282/2012-70

A leitura do voto vencido, demonstra que a Conselheira relatora não distinguiu a
natureza das parcelas, tratando-as como provisão e dando-lhes o mesmo tratamento jurídico
tributário:
Assim, sendo incerta a aplicação dos recursos em investimentos no
momento em que o passivo é constituído, sua contrapartida representa
provisão e o fato de decorrer de uma obrigação legal não permite sua
dedutibilidade, na medida em que os requisitos de dedutibilidade para
encargos desta natureza estão assim postos na legislação consolidada no
Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 3.000/99:
[...]
Na mesma toada, sendo indedutível a provisão, indedutíveis também são
as variações monetárias destinadas a atualizar seu saldo contábil
Assim, ao prevalecer o entendimento de que tal conta não caracteriza provisão,
mas sim passivo da Recorrente, ao determinar a dedutibilidade do principal, decorre a
dedutibilidade da integralidade da conta, inclusive em relação às variações monetárias destinadas
a atualizar seu saldo contábil.
Assim, voto por acolher os Embargos para correção da obscuridade apontada, sem
efeitos infringentes, e ratificar o resultado do julgamento no acórdão embargado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator

Fl. 2145
DF CARF MF
Original